Tribunal: TJMT
Processo: 1009820-43.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009820-43.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO ELVIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 642.165.603-00 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA FRANCOZI FURQUIM - CPF: 003.822.251-55 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009820-43.2023.8.11.0000

PACIENTE: ANTONIO ELVIO OLIVEIRA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE –
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não olvidando a gravidade dos fatos imputados ao paciente, não subsistem os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, nomeadamente o
periculum libertatis
, na hipótese de inexistir nos autos base empírica a evidenciar a suposta periculosidade do agente e o risco concreto de que, em liberdade, possa concretizar suas ameaças ou causar danos à integridade física e psíquica da vítima.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009820-43.2023.8.11.0000

PACIENTE: ANTONIO ELVIO OLIVEIRA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Antônio Élvio Oliveira Silva
, preso pela suposta prática dos crimes de violência doméstica e violência psicológica contra mulher (artigos 129, § 13º, e 147-B, ambos do Código Penal), apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente desde 17-4-2023; 2)
o decreto de prisão carece de justa causa e fundamentação idônea
; 3) é primário, tem bons antecedentes, possui endereço certo e atividade lícita, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no rol do artigo 319 do CPP;
e 4)
a prisão cautelar ofende o princípio da homogeneidade e é extremamente desproporcional ao crime que supostamente cometeu, uma vez que, em caso de eventual condenação, caberá a possibilidade de fixação de regime diverso do fechado.

A liminar pleiteada foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009820-43.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que decretou-lhe a custódia para garantia da ordem pública.

Quanto à prisão preventiva, cumpre esclarecer que ela
, como modalidade de tutela cautelar, não se confunde com tutela antecipatória. Enquanto a primeira busca assegurar a
utilidade
e
eficácia
do provimento jurisdicional final, a segunda busca
adiantar
os resultados da sentença a ser proferida. Uma tem natureza conservativa; outra natureza satisfativa.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6º).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“substituída”
por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Assim,
as circunstâncias fáticas do caso
é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso deste remédio constitucional, a prisão preventiva foi decretada pelos seguintes fundamentos:

“[...] Nesse linear, a necessidade de aplicação de medida cautelar no processo penal consubstancia-se na presença dos requisitos e pressupostos estampados nos arts. 282 e 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – fumus comissi delicti – e também demonstração de perigo na liberdade plena e irrestrita do(s) flagranteado(s) – periculum in libertatis.

In casu, a prova indiciária leva a crer que, realmente, o flagranteado teria perpetrado os delitos pormenorizados nos autos, tal como consta dos depoimentos que subsidiaram o caso sub examine.

Ademais, em juízo apriorístico, tem-se que o crime, em tese, praticado, envolveu violência doméstica e familiar contra a mulher, mostrando-se, por ora, necessária a implementação da medida extrema para a garantia da execução das medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas.

Nesse cenário, forçoso concluir pela imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública, evitando-se, assim, o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida.

Com relação ao risco de perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, a meu juízo, encontra-se demonstrado no caso em apreço por constatar-se, prima facie, indícios suficientes de que, anteriormente, teria respondido por delito da mesma natureza. Tais circunstâncias, por ora, são capazes de demonstrar a periculosidade do flagranteado, forte em sua recalcitrância, consoante inferem-se dos inquéritos policiais n. 1008960-24.2020.8.11.0040, 1008961-09.2020.8.11.0040 e 1001673-73.2021.8.11.0040 TODOS por crimes análogos aos aqui apurados. Tal situação, por ora, demonstra respectiva predileção à prática criminosa, o que, sem embargo, ocasionaria intranquilidade social na hipótese de soltura.

Embora o flagranteado seja tecnicamente primário, observa-se que as circunstâncias dos delitos são graves e flertam com respectiva periculosidade, pois sugere, fortemente, atividade incisiva na criminalidade local. Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, o periculum libertatis, isto é, a probabilidade de retorno à criminalidade, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar
.

Daí, porque, não se evidencia, ab initio, possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas, especialmente pela gravidade concreta dos fatos.

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 312 e ss. do Código de Processo Penal, DEFIRO o pleito ministerial para determinar a prisão preventiva do flagranteado”
(p. 41-42 – id. 166820180).

Após analisar as circunstâncias que norteiam o caso em apreço, não visualizo a imprescindibilidade da medida extrema imposta ao paciente Antônio Élvio Oliveira Silva.

Não questiono que merece atenção os fatos imputados ao acusado, pois, segundo apurado, ele teria agredido a sua companheira com diversos tapas, chutes e socos pelo corpo, arranhando-lhe os braços e pernas, além de pegar uma caixa de madeira e bater contra a nuca da ofendida, causando-lhe lesões corporais aparentes.

Entretanto, a despeito da conduta atribuída ao paciente, após examinar o conjunto probatório coligido no presente feito, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos, notadamente reiterar os atos praticados contra a ofendida.

Isso porque,
em consulta aos antecedentes criminais do acusado, verifiquei a existência de dois inquéritos atinentes a delitos relacionados à violência doméstica, supostamente praticados contra outra vítima, os quais encontram-se estagnados em fase embrionária.

Logo, entendo que tais registros criminais são insuficientes para evidenciar a periculosidade do paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, se posto em liberdade, sobretudo se puderem ser estabelecidas medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública.

Neste ponto destaco que, quando da prática dos fatos aqui apurados, não havia em favor da vítima medidas protetivas de urgências, as quais já foram deferidas pelo juízo
a quo
em 17-4-2023, as quais também contribuem para assegurar a integridade física e psíquica da vítima.

O STJ possui entendimento de que a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico,
deve ser decretada somente em casos extremos
, ou seja, quando demonstrado o risco à integridade da vítima,
consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada
(STJ, RHC 108.748/MG, 14/05/2019).

No mesmo sentido:

“A constrição provisória, admitida como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, exige prévio descumprimento das medidas protetivas (...). In casu, o magistrado converteu a prisão flagrancial em preventiva, sem remeter ao descumprimento de medida protetiva anterior, indo de encontro ao que preceitua o indigitado dispositivo legal” (STJ, HC 332.306/SP)”
(TJMT, N.U 1000451-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 09/03/2020).

Também inexiste nos autos nenhuma evidência concreta de que o acusado pretende, de alguma maneira, embaraçar a instrução criminal, seja forjando ou destruindo provas, ameaçando testemunhas ou, até mesmo, criando falsos álibis para se esquivar da responsabilidade penal.

Com base em tais premissas, entendo cabível a substituição da prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, por se afigurarem adequadas e suficientes ao caso em apreço, sobretudo para garantir a integridade física/psíquica da vítima e assegurar o bom andamento da instrução criminal, já que obrigará o comparecimento do paciente nos atos processuais, sob pena de nova prisão.

Sublinhe-se que tal medida, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6º, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Antônio Élvio Oliveira Silva
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas:

(i) comparecimento mensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar do território da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não se envolver em outro fato criminoso;

(iv)
não se aproximar da vítima e das testemunhas arroladas pela acusação a uma distância mínima de quinhentos metros, tampouco manter com elas qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp;
e

(v) cumprimento de todas as medidas cautelares impostas na ação penal n. 1004069-52.2023.8.11.0040.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento
.

Deverá a autoridade coatora cientificar a vítima e seus representantes legais acerca da soltura do acusado, a fim de que informem, imediatamente, à autoridade competente, eventual descumprimento da medida de não aproximação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023